Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-61.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704050-61.2025.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A APELADO: SABA SOUTO INCORPORACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas ajuizada em seu desfavor por SABA SOUTO INCORPORAÇÕES PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, contra a sentença de ID 78003426. A autora, em contrarrazões (ID 78003447), suscitou a preliminar de intempestividade do recurso e pleiteou, em consequência do seu acolhimento, que a apelação não seja conhecida. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO à requerida/apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões recursais, porque eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 12:54:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora